Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na espécie, assiste razão ao primeiro embargante, pois efetivamente houve omissão no dispositivo do acórdão, no tocante aos honorários sucumbências, haja vista que a apelação outrora interposta pela ora embargante foi parcialmente provida pela 6a Turma Cível, no entanto, houve omissão (no acórdão) com relação aos honorários sucumbenciais em favor da apelante/embargante, tendo em vista que ausente a manifestação - no acórdão - sobre a sucumbência dos apelados/embargados. Portanto, acolho os embargos opostos pela primeira embargante.
3. Por outro lado, com relação aos embargos de declaração opostos pelo segundo embargante, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., acolho em parte suas alegações, ou seja, quanto ao primeiro ponto suscitada, aplicação do percentual dos descontos nos empréstimos (30% ou 35%), acolho sua manifestação para alterar o percentual disposto no acórdão de 30% para 35%, conforme previsão legal (Lei no 14.431/22). Assim, acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo segundo embargante.
4. Embargados de declaração do primeiro embargante acolhido. Embargados de declaração do segundo embargante parcialmente acolhido.